Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-79.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução acolhidos, com extinção do processo de execução, em virtude da existência de cláusula arbitral. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos exequentes embargados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução acolhidos, com extinção do processo de execução, em virtude da existência de cláusula arbitral. Acórdão que deu provimento à apelação interposta pelos exequentes embargados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.